Tribunal: TJSP
Processo: 1001073-21.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PRECEDIDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PREVENÇÃO – Ação de busca e apreensão anteriormente proposta pelo apelante em face do apelado – Recurso interposto naqueles autos julgado pela C. 33a Câmara de Direito Privado – Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica – Procedência dos embargos à execução, com a consequente

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PRECEDIDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PREVENÇÃO – Ação de busca e apreensão anteriormente proposta pelo apelante em face do apelado – Recurso interposto naqueles autos julgado pela C. 33a Câmara de Direito Privado – Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica – Procedência dos embargos à execução, com a consequente extinção, sem resolução do mérito, da ação de execução, que tem como fundamento o quanto restou decidido nos autos da ação de busca e apreensão - Ações conexas – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Precedentes - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."